Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. CONTATO E APROXIMAÇÃO DEMONSTRADOS. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta e/ou insuficiência de provas; (ii) possibilidade de concessão de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, manter contato, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir.
2. Havendo provas que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas e aproximou-se e/ou manteve contato com a vítima, dúvidas não restam da correção da sentença que o condena pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
3. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.